Tribunal: TJMT
Processo: 1023999-45.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023999-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), CASTOLDI DIESEL LTDA - CNPJ: 26.810.556/0001-37 (AGRAVANTE), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), INCOMILHO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MILHO LTDA. - CNPJ: 37.474.681/0001-30 (AGRAVADO), EDUARDO SPEROTTO - CPF: 925.539.661-72 (AGRAVADO), JOSE SPEROTTO - CPF: 058.226.880-04 (AGRAVADO), BARBARA PONTE DE LIMA - CPF: 033.115.301-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
CASTOLDI DIESEL LTDA

AGRAVADO(S): INCOMILHO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MILHO LTDA e Outros

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. CONVERSÃO DE PENHORA EM ARRESTO PRÉVIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I.
Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Castoldi
Diesel Ltda contra decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade, declarando nula a citação editalícia e extinguindo o feito em face de Eduardo Sperotto.

II.
Questão em discussão

2. A questão principal envolve a validade da citação por edital e a inclusão do sócio Eduardo Sperotto no polo passivo da execução, sem o devido incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III.
Razões de decidir

3. A citação editalícia ocorreu em desacordo com o art. 232 do CPC/1973, pois houve um intervalo de quatro anos entre a expedição do edital e sua publicação, o que configura nulidade.

4. A inclusão de Eduardo Sperotto no polo passivo da execução foi indevida, visto que este não figura como devedor no título executivo. A responsabilidade dos sócios pela dívida da empresa requer a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que não ocorreu no presente caso.

5. A decisão que converteu a penhora em arresto prévio foi correta, com base no art. 830 do CPC, uma vez que a anulação da citação não afasta a possibilidade de convalidação futura dos atos constritivos.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A citação editalícia que não observa os requisitos do art. 232 do CPC/1973 é nula. A inclusão de sócios no polo passivo da execução sem o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é indevida."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/1973,
arts
. 232, 830; CPC/2015,
arts
. 133-137.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPR, Ag.
Instr
. 0022613-27.2022.8.16.0000, Rel. Juíza Cristiane Santos Leite, j.
17.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
CASTOLDI DIESEL LTDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 164512811 –
autos de origem PJE Nº 0001119-82.2008.8.11.0050
) pelo Juízo da 1ª Vara de Campo Novo
dos
Parecis-MT, que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para declarar nula a citação editalícia e declarar extinto o feito em face de Eduardo Sperotto.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o executado deve permanecer no polo passivo da lide, tendo em vista que é representante legal da empresa executada e a pessoa jurídica se encontra inapta.

Aduz que a afetação do patrimônio dos sócios ocorre porque a empresa devedora foi dissolvida irregularmente tendo sido executada nesta condição de inativa, sem bens, sem faturamento, estando inapta, em prejuízo dos credores, tornando-se ilimitada a responsabilidade dos sócios, melhor dizendo, de todos os sócios.

Assevera, ainda, que é viável não apenas a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, mas a inclusão de todos os seus sócios no polo passivo da demanda executiva, com base nos artigos 1.023, 1.024 e 1.080 do Código Civil, para garantir a execução evitando assim que se perpetue o não pagamento das dívidas e a insegurança jurídica dos contratos, oficializando o não cumprimento das obrigações.

Por estas razões, postula a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar o andamento da execução, e, no mérito, requer seja provido o agravo de instrumento, reformando-se, em definitivo, a r. decisão agravada, para que o sócio administrador Eduardo Sperotto seja incluído no polo passivo da execução.

Tutela recursal indeferida em ID. 236841685.

Devidamente intimad
o, o Agravado
apresentou
suas contrarrazões em ID.
241999665
, pugnando
a Ausência de Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, defendendo que a inclusão de Eduardo Sperotto no processo foi indevida, pois
a lei exige um procedimento específico para responsabilizar os sócios pelas dívidas da empresa.

Portanto,
pugnou
pelo total desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento,
a favor da manutenção da decisão agravada,
por fim,
requer
eu
a fixação dos honorários
para
20
%
sobre o v
alor da causa, em prestígio ao pr
incípio da causalidade.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal devidamente recolhimento, conforme comprovante de pagamento sob ID. 235811661.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
CASTOLDI DIESEL LTDA

AGRAVADO(S): INCOMILHO – INDUSTRIA E COMERCIO DE MILHO LTDA e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
CASTOLDI DIESEL LTDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 164512811 –
autos de origem PJE Nº 0001119-82.2008.8.11.0050
) pelo Juízo da 1ª Vara de Campo Novo
dos
Parecis-MT, que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para declarar nula a citação editalícia e declarar extinto o feito em face de Eduardo Sperotto.

No âmbito recursal, a
parte Agravante
defendeu
a manutenção de Eduardo Sperotto no polo passivo da execução, argumentando que a dissolução irregular da empresa e sua incapacidade de cumprir
com as
obrigações tornam a responsabilidade dos sócios ilimitada.

Alegou
que tal situação, prejudicando os credores, justifica a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão de todos os sócios na execução, com base nos artigos 1.023, 1.024 e 1.080 do Código Civil, a fim de garantir a efetividade do processo.

Devidamente intimado, o Agravado
apresentou
suas contrarrazões, pugnando a Ausência de Incidente de desconsi
deração da personalidade jurídica, defendendo que a inclusão de Eduardo Sperotto no processo foi indevida, pois a lei exige um procedimento específico para responsabilizar os sócios pelas dívidas da empresa.

Portant
o,
pugnou
pelo total desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, a favor da manutenção da decisão agravada, por fim,
requereu
a fixação dos honorários para 20% sobre o valor da causa, em prestígio ao princípio da causalidade.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade.

A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de execução de título extrajudicial movida por CASTOLDI DIESEL LTDA em face de EDUARDO SPEROTTO, INCOMILHO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MILHO LTDA. – ME e JOSE SPEROTTO, ambos qualificados nos autos. No Id. 93372341 o devedor apresentou exceção de
pré
-executividade arguindo a nulidade da citação editalíssima. No Id. 103645269 a exequente manifestou-se contrariamente ao pedido.

É o relato do necessário.,

Fundamento e DECIDO.

A utilização da construção pretoriana da exceção de
pré
-executividade não deve ser admitida com completa amplitude, uma vez que a defesa dos devedores, em regra, deve ser feita por meio de embargos à execução, ou impugnação, dependendo da natureza do título exequendo, se extrajudicial ou judicial.

Assim, apenas em casos especiais e restritos de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo ou quando ausentes os pressupostos e/ou condições da ação, matérias de ordem pública; ou quando não há necessidade de instrução probatória, impõe-se seu acolhimento como forma de não submeter o executado à eventual constrangimento.

In
casu
, o devedor sustentou na referida peça a nulidade da citação editalíssima realizada nos autos, por não ter cumprido os requisitos presentes na legislação.

Nessa toada, o Código de Processo Civil de 1973, lista em seu art. 232, incisos I a V, os quesitos necessários da citação por edital. Vejamos:

Art. 232. São requisitos da citação por edital:

I -
a
afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos
ns
. I e II do artigo antecedente; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

II -
a
afixação do edital, na sede do juízo, certificada pelo escrivão; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

III - a publicação do edital no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local, onde houver; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

IV -
a
determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, correndo da data da primeira publicação; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

V -
a
advertência a que se refere o art. 285, segunda parte, se o litígio versar sobre
direit
os disponíveis.

Da análise dos autos, verifica-se que a publicação em jornal local (Id. 64890158/pág. 79-81) se deu 4 (quatro) anos após a expedição do edital (Id. 64890158/pág. 67-72), contrariamente ao dispositivo supracitado.

Logo, ausente os requisitos do artigo supramencionado, o reconhecimento da nulidade da citação editalícia é a medida de rigor.

Ademais, no tocante aos valores bloqueados nos autos verifico a possiblidade de sua conversão para arresto executivo que se particulariza, nos termos do art. 830 do CPC, pela constrição de bens antes da localização do devedor.

Art. 830
. Se o oficial de justiça não encontrar o executado,
arrestar-lhe-á
tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

Nesse sentir
, observo ser possível a manutenção do bloqueio de valores realizados pelo sistema SISBAJUD, conquanto reconhecida a nulidade da citação via edital, diante eventual e futura convalidação da penhora, em razão do princípio da fungibilidade e do aproveitamento dos atos processuais, conforme artigo 277, do CPC.

Nesse sentido, indica a jurisprudência. In
verbis
:

AGRAV
O DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DE TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES. PENHORA CONVERTIDA EM ARRESTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 830 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. PLEITO DE IMPENHORABILIDADE CUJA ANÁLISE IMPLICARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 7ª Câmara Cível - 0022613-27.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU CRISTIANE SANTOS LEITE - J. 17.03.2023).

Portanto
, cabível in
casu
a conversão de tais valores em arresto prévio.

Por fim, quanto à alegação de ilegitimidade passiva do executado Eduardo
Spero
tto, tem-se que esta comporta deferimento.

Como bem
se sabe, o Código de Processo Civil, no art. 779, incisos I a VI, elenca os legitimados para figurar no polo passivo da ação de execução de título extrajudicial, a saber:

Art. 779. A execução pode ser promovida contra:

I -
o
devedor, reconhecido como tal no título executivo;

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor;

III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo;

IV -
o
fiador do débito constante em título extrajudicial;

V -
o
responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito;

VI -
o
respo
nsável tributário, assim definido em lei.

No caso dos autos, infere-se do título executivo, objeto da execução, que o negócio
jurídico fora firmado entre a autora e a ré INCOMILHO - Industria e Comercio de Milho LTDA. – ME com o aval do corréu Jose Sperotto, não havendo nenhuma menção ao Sr. Eduardo Sperotto.

Logo,
evid
ente reconhecer a ilegitimidade passiva de Eduardo Sperotto, visto que este não se encaixa em nenhum dos legitimados constantes nos incisos do artigo supracitado.

Por estas
razões, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de
préexecutividade
para DECLARAR nula a citação editalícia realizada de Id. 64890158/pág. 67- 68, bem como DECLARAR EXTINTO o processo, em face de EDUARDO SPEROTTO, nos termos do artigo 487, inciso VI, do CPC.

Outrossim, C
ONVERTO os bloqueios via SISBAJUD procedidos no feito em arresto executivo, nos moldes do art. 830, do CPC.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido.

Na hipótese, a agravante pretende a inclusão / manutenção do agravado EDUARDO SPEROTTO no polo passivo da execução, sob o argumento de que deve responder pessoalmente considerando que a empresa executada se encontra inapta.

Contudo, pelo que se depreende das próprias razões recursais, a exequente, ora a
gravante, sequer pretendia demandar em face do agravado Eduardo
Sperotto
, mormente porque não assinou como avalista na operação, tratando-se, portanto, de mero representante legal da empresa executada.

Veja que a própria agravante sustenta que a inclusão do sócio Eduardo se deu de maneira e
quivocada pela secretaria da vara ao expedir o
mandato
de citação, logo, tem-se que a pretensão da recorrente é incluir terceiro ao polo passivo da lide ao arrepio da forma legal.

Isso porque a inclusão do sócio proprietário no polo passivo da lide decorrente do encerramento irregular da pessoa jurídica não se dá de forma automática, devendo ser observad
o o in
stituto jurídico específico para
tanto, qual seja, a desconsideração da personalidade jurídica.

Com advento do Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica passou a
ser regida pelos artigos 133 a 137, sem correspondência no CPC/73.

Pela redação dada ao artigo 134 do CPC/15, o Juiz pode, em qualquer processo ou procedimento, aplicar o instituto, inclusive dispensando-se a instauração do incidente próprio, se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, sem suspensão dos autos, conforme prescrevem os §§ 2º e 3º do citado artigo, in verbis:

“
Art
. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.”

Anote-se, a propósito, que a agravante em momento algum postulou pela desconsideração da personalidade jurídica, c
onforme pode-se concluir da própria pretensão
recursal
, porquanto não há que falar em probabilidade do direito.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Deixo de acolher o pedido da parte agravada em majorar os honorários advocatícios para 20% sob o valor da causa,
p
or se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembar
gador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024